Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-15.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002171-15.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE BUENO DE FARIA - CPF: 568.475.481-34 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002171-15.2023.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: LUCILENE BUENO DE FARIA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA NO PRAZO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu como quitadas as obrigações assumidas pela empresa reclamada em acordo homologado judicialmente e julgou extinto o feito com base nos arts. 924, II, e 925 do CPC. A recorrente alegou o descumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa do protesto em seu nome, prevista no acordo celebrado, requerendo a aplicação da multa diária de R$ 500,00 fixada judicialmente. A empresa reclamada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer — consistente na baixa de protesto — foi descumprida no prazo judicialmente estipulado; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa cominatória pelo descumprimento injustificado da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente não foi cumprida no prazo fixado, pois, embora o pagamento tenha sido realizado, a baixa do protesto só foi efetivada mais de um ano após o prazo estipulado.

A justificativa apresentada pela reclamada — “volume de demandas e dificuldade de localização de documentos” — não afasta o descumprimento nem constitui motivo legítimo para afastar a incidência da multa fixada.

A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e tem por finalidade assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Sua incidência é obrigatória diante do descumprimento injustificado da obrigação no prazo assinalado.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de multa mostra-se proporcional ao descumprimento, sendo inferior ao montante que resultaria da incidência da multa diária pelo período integral de inadimplemento (mais de 100 mil reais), respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência admite a flexibilização do valor da multa, mas somente para adequá-lo ao caso concreto, não para premiar a parte renitente que descumpre a ordem judicial reiteradamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O descumprimento da obrigação de fazer assumida em acordo homologado judicialmente, mesmo após determinação expressa e fixação de multa, autoriza a aplicação da penalidade prevista.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser aplicada quando a parte descumpre a obrigação no prazo fixado, ainda que a obrigação venha a ser cumprida posteriormente.

O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustado, mas não suprimido em caso de descumprimento injustificado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1o, I; 806, §1o; 924, II; 925; CC, arts. 389 e 395; CDC, arts. 6o, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI no 1000008-26.2018.8.11.0105, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 16.03.2021, DJE 18.03.2021.

TJMT, RI no 1002558-42.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023, DJE 17.06.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou quitada a obrigação e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer assumida pela requerida no acordo celebrado entre as partes, referente à baixa do protesto lavrado em seu nome, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento da multa diária previamente fixada.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente visando à reforma da sentença que extinguiu o processo por considerar satisfeitas as obrigações assumidas pela reclamada no acordo judicial.

Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob a alegação de que teve seu nome indevidamente negativado e protestado em razão de dívida no valor de R$ 619,40, com vencimento em 13/05/2022, apesar de estar adimplente com todas as suas obrigações, conforme declaração de quitação anual de débitos do ano de 2022 e declaração de adimplência emitidas pela própria reclamada.

Em sede de audiência de conciliação realizada em 14/04/2023, as partes celebraram acordo nos seguintes termos: (i) a reclamada pagaria à reclamante o valor de R$ 3.500,00 em até 20 dias úteis contados da data da homologação; e (ii) cancelaria todas as restrições em nome da reclamante, incluindo o protesto, também no prazo de 20 dias úteis.

Homologado o acordo em 12/05/2023, a reclamada efetuou o pagamento do valor acordado, conforme comprovante juntado em 18/05/2023. Contudo, na mesma data, a reclamante informou que seu nome ainda permanecia protestado em cartório, não tendo a reclamada cumprido integralmente o acordo.

Após o arquivamento do processo, em 30/06/2023, a autora requereu o desarquivamento e o cumprimento do acordo, alegando que seu nome continuava protestado indevidamente. O Juízo determinou então, em 30/08/2023, que a reclamada concretizasse a obrigação de fazer consistente na baixa do protesto no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

Apesar da intimação, a reclamada não realizou a baixa do protesto no prazo determinado, tendo apenas juntado um extrato do SERASA em 04/10/2023, afirmando que não constavam restrições em nome da autora naquele órgão. A reclamante, por sua vez, comprovou em 29/01/2024 que seu nome ainda permanecia protestado no cartório.

Somente em 02/10/2024, mais de um ano após a determinação judicial, a reclamada informou e comprovou a baixa do protesto, alegando que "devido ao grande volume de demandas que a empresa tem e pelo grande volume de clientes que possui, levou certo tempo para poder localizar os comprovantes solicitados".

O Juízo de primeiro grau, em 22/03/2025, proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença por entender que houve satisfação da obrigação, sem aplicar a multa diária que havia fixado anteriormente.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado e aplicada a multa diária que foi fixada pelo próprio Juízo.

Dessa forma, restando caracterizado o inadimplemento da obrigação de fazer,
impõe-se a incidência da multa por descumprimento do acordo
.

A multa diária fixada pelo Juízo tem caráter coercitivo e visa compelir a parte ao cumprimento da obrigação. No caso concreto, apesar de fixada expressamente a multa, a reclamada ignorou a determinação judicial por período considerável, o que justifica sua incidência como forma de preservar a efetividade das decisões judiciais.

Nesse contexto, entendo razoável e proporcional a fixação da multa pelo descumprimento da obrigação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando: (i) a capacidade econômica da reclamada, que é concessionária de serviço público; (ii) o longo período de descumprimento; (iii) os transtornos causados à reclamante, que permaneceu com seu nome protestado indevidamente por todo esse tempo; e (iv) a necessidade de desestimular práticas semelhantes.

O valor fixado a título de multa é inferior ao que resultaria da aplicação diária de R$ 500,00 pelo período total de descumprimento (que ultrapassaria R$ 100.000,00), demonstrando-se assim moderado e proporcional ao caso concreto.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA– TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO E VALOR EXCESSIVO – TESE DE EXONERAÇÃO DE MULTA OU NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – DEMORA DE 363 DIAS PARA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA –
MULTA DEVIDA – VALOR EXTREMAMENTE EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MINORAÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR RAZOÁVEL
– LIMITAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o).

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o longo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de alçada dos Juizados Especiais dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1000008-26.2018.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021) (destaquei).

“EXECUÇÃO – ENTREGA DE COISA CERTA –
ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 806, §1o E DO ART. 537, §1o, INC. I, AMBOS DO CPC – PATAMAR RAZOÁVEL
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Especificamente quanto à execução para entrega de coisa certa, a multa pelo descumprimento da obrigação encontra-se elencada no art. 806, §1o, do CPC, cuja finalidade é compelir o executado a cumprir o ato que está obrigado, e não propriamente ao pagamento da penalidade.

É facultado ao juiz a aplicação de multa (astreinte) no caso de descumprimento da obrigação de entrega coisa certa, nos termos do art. 806, §1o do CPC, devendo o valor ser fixado em patamar razoável, sob pena de proporcionar ao credor enriquecimento sem causa, hipótese em que o magistrado pode alterá-lo de ofício ou a requerimento da parte.

À luz dos arts. 537, §1o, inc. I, e 806, §1o, ambos do CPC, e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso. Todavia, ainda que seja permitido ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.

(N.U 1002558-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fazer pela reclamada e condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da ordem judicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025